Tribunal: TJBA
Processo: 8050934-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050934-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SANCHES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA BRITO SANTANA, MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO REAJUSTE.
ALEGAÇÃO DE
PLANO “FALSO COLETIVO”. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual a parte agravante pretende a reforma do julgado para autorizar o reajuste anual das mensalidades de plano de saúde, sob o argumento de que o aumento realizado observa a legalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a validar o reajuste anual aplicado às mensalidades de plano de saúde, bem como se há violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que é possível extrair das razões do recurso o inconformismo com a decisão e o pedido de reforma do julgamento.

O exame do mérito demanda a verificação dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A urgência milita em favor da parte agravada, considerando que o objeto do contrato de plano de saúde visa à preservação da vida, e o aumento sucessivo e desmedido das mensalidades pode inviabilizar a manutenção do pacto.

Os efeitos da liminar permanecem condicionados ao pagamento das mensalidades pela autora, ainda que em valor inferior ao defendido pela ré.

Há controvérsia relevante quanto à natureza do contrato firmado, diante da alegação de se tratar de plano de saúde denominado “falso coletivo”, o que recomenda cautela e impede a modificação do provimento em juízo sumário.

Inexistem elementos novos ou suficientes, em juízo de cognição sumária, aptos a justificar a alteração da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050934-34.2025
.8.05.0000, em que é Agravante a BRADESCO SAÚDE S/A,
e Agravada
LIVIA MARIA DE OLIVEIRA SANCHES SANTOS, representada por sua genitora, JACYRA DE OLIVEIRA SANCHES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06